Tribunal: TJMT
Processo: 1001184-42.2017.8.11.0051
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001184-42.2017.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Benfeitorias]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ELOECIL MARIA GUERRIZE CONTE - CPF: 329.146.871-68 (RECORRENTE), JOSE ANTONIO FARIAS - CPF: 536.677.600-78 (ADVOGADO), SANDINARA PELICIOLI - CPF: 024.086.980-06 (ADVOGADO), HUBERT NEUMANN - CPF: 574.243.499-53 (RECORRIDO), CAIO FELLIPE BATISTA VILAMAIOR - CPF: 029.552.991-11 (ADVOGADO), ARNOLD JOSE NEUMANN - CPF: 135.319.999-15 (RECORRIDO), LOURDES CONCEICAO NEUMANN - CPF: 895.953.431-53 (RECORRIDO), DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1001184-42.2017.8.11.0051

Recurso Cível Inominado n.
1001184-42.2017.8.11.0051

Recorrente:
Eloecil Maria Guerrize Conte

Recorrido
:
Hubert Neumann, Arnold Jose Neumann e Lourdes Conceição Neumann.

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE EXECUÇÃO – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL

– INSTRUMENTO PARTICULAR DESPROVIDO DE ASSINATURA DO DEVEDOR E DE DUAS TESTEMUNHAS – VÍCIO FORMAL – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO MANTIDA.

O título executivo é entendido na sua natureza jurídica como ato ou documento constituído regularmente ao qual a lei confere o status de objeto da execução. Os títulos executivos concebidos num sistema fechado carregam os atributos do ato escolhido pela norma jurídica para desempenhar tal função, mas, faltando um dos requisitos do ato ou da formação do documento, ele não produz os efeitos necessários a constituir um título executivo, embora possa servir de prova à ação de conhecimento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1001184-42.2017.8.11.0051

Recurso Cível Inominado n.
1001184-42.2017.8.11.0051

Recorrente:
Eloecil Maria Guerrize Conte

Recorrido
:
Hubert Neumann, Arnold Jose Neumann e Lourdes Conceição Neumann.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Eloecil Maria Guerrize Conte.

Ação:
de
Execução de Título Extrajudicial

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais
.

Sentença
(Id. 234844291):

julgou extinto o feito por reconher de ofício a ausência de certeza e liquidez do título executivo nos termos do artigo 485, IV e artigo 784, inciso VIII e 786 do Código de Processo Civil.

Recurso Cível Inominado
(Id. 234844292):

defende que a sentença foi ultra petita, assim requer a anulação da sentença, com determinação do retorno dos autos à origem para dar prosseguimento a execução do título executivo.

Contrarrazões:
Não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1001184-42.2017.8.11.0051

Recurso Cível Inominado n.
1001184-42.2017.8.11.0051

Recorrente:
Eloecil Maria Guerrize Conte

Recorrido
:
Hubert Neumann, Arnold Jose Neumann e Lourdes Conceição Neumann.

VOTO

Eminentes Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), integram a este voto.

Trata-se de ação de execução de título extrajudiacial no valor de R$ 14.893,71 (quatorze mil oitocentos e noventa e três reais e setenta e um centavos) atualizada no montante de R$ 53.147,65 (cinquenta e três mil cento e quarenta e sete reais e sessenta e cinco centavos), instruída por rescisão de contrato de aluguel, com ausência de assinatura dos executados/recorridos e testemunhas, constatando-se que não constitui tal instrumento, como título judicial nem extrajudicial.

O título executivo é entendido na sua natureza jurídica como ato ou documento constituído regularmente ao qual a lei confere o status de objeto da execução. Os títulos executivos concebidos num sistema fechado carregam os atributos do ato escolhido pela norma jurídica para desempenhar tal função, mas, faltando um dos requisitos do ato ou da formação do documento, ele não produz os efeitos necessários a constituir um título executivo, embora possa servir de prova a ação de conhecimento.

O documento apresentado pela recorrente não preenche os requisitos legais previstos no art. 784, inciso III, do Código de Processo Civil, o qual exige que o documento particular seja assinado pelo devedor e duas testemunhas, vejamos:

“Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais: (...) III - o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas”;

Da narrativa inicial extrai-se que a recorrente em 22/06/2016 firmou com os recorridos contrato de locação de imóvel residencial, aduz que após a desocupação do imóvel em 05/2017 o locador deixou de cumprir as obrigações acordadas conforme termo de rescisão de contrato em Id. 234844189.

No caso, embora o contrato de aluguel esteja devidamente assinado pelas partes, o vício consta da falta de assinatura dos recorridos/executados no
termo de rescisão de contrato

que ora se executa, sendo forçoso concluir que o vício maculou a formação do documento e, por isto, retirou a sua força executiva.

Para a mitigação da exigência de assinatura do devedor e de duas testemunhas no documento particular deve ser demonstrada a existência de circunstâncias excepcionais pelas quais os pressupostos de existência e os de validade do contrato podem ser revelados por outros meios idôneos, o que não se verificou no caso concreto.

Pois da análise do conjunto probatório apresentado pela recorrente, verifica-se que junta tão somente orçamentos em Id. 234844191, que não traz por si só a liquidez, exigibilidade e certeza do negócio.

Portanto, identificada a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo de execução, no caso, a falta de título executivo extrajudicial hábil, correta a decisão do juízo de origem pela extinção da ação de execução sem resolução do mérito.

Ademais, ao contrário do que tenta fazer crer a recorrente, a sentença não incorreu em julgamento "ultra petita", uma vez que reconheceu matéria de ordem pública, passível de ser arguida a qualquer tempo e grau de jurisdição e, inclusive, ser reconhecida de ofício pelo juízo, como ocorreu no presente caso.

É nesse sentido o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DO DEVEDOR -
CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS - ART. 585, II, DO CPC/73 - REQUISITO LEGAL NÃO COMPROVADO - DOCUMENTO INÁBIL PARA EMBASAR EXECUÇÃO - EXTINÇÃO
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Contrato particular de compra e venda de imóvel do qual não conste assinatura de duas testemunhas não é título executivo extrajudicial hábil a instruir a execução (art. 585, II, do CPC/73. É nula a execução instruída com instrumento particular não assinado por duas testemunhas. (TJMT – TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0003919-54.2015.8.11.0045 – Rel. DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA – Julgado em 06/12/2017 – Publicado no DJE 14/12/2017)”.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS – INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – CONCORDÂNCIA DA PARTE EXEQUENTE – TÍTULO SEM FORÇA EXECUTIVA – PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO – SENTENÇA SEM EXTINÇÃO DE MÉRITO COM BASE NA DESISTÊNCIA – ERROR IN PROCEDENDO – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO RÉU QUANDO JÁ CITADO - SENTENÇA SEM EXTINÇÃO DE MÉRITO COM BASE NA AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – ARTIGO 485, INCISO IV DO CPC – REFORMA DO FUNDAMENTO DA SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA – POSSIBILIDADE - ARBIRTRAMENTO COM BASE NA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PROVIDO.
É requisito indispensável para que o instrumento particular tenha força executiva, a assinatura de duas testemunhas, conforme disposto no art. 784, III, do CPC. - O rigor formal é da essência dos títulos executivos e não pode ser negligenciado quando reflete elemento de integração do título executivo.
“O réu, depois de citado, tem de ser ouvido sobre o pedido de desistência formulado pelo autor. Somente pode opor-se a ele, se fundada sua oposição. A resistência pura e simples, destituída de fundamento razoável, não pode ser aceita porque importa em abuso de direito”. É possível o arbitramento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, se vencedora na demanda, conforme prevê a Lei Complementar Estadual no 146/2003 que dispõe sobre a Lei Orgânica da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso. (Grifei - TJMT – PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0001376-61.2016.8.11.0007 – Rel. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – Julgado em 18/07/2017 – Publicado no DJE 27/07/2017)”.

À vista do exposto, não vislumbro razões para modificar o entendimento anteriormente exarado.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte vencida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
C
uiabá-MT, 23/09/2024